Tribunal: TJSP
Processo: 0067554-81.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – SEGURO - Cobrança de seguro que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora - Ocorrência de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – SEGURO - Cobrança de seguro que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora - Ocorrência de venda casada – Sentença, neste aspecto, mantida - Apelo do banco improvido".